Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários prevista no § 2o do art. 833 do CPC permite exceções, em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade e a sobrevivência do devedor (entendimento do STJ).

2. Em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se confundem com a prestação alimentícia, que denota um pagamento contínuo, destinado ao sustento do credor da parcela mensal, para garantia de sua sobrevivência e dignidade.

3. Não reconhecida a excepcionalidade da circunstância, deve ser preservada a impenhorabilidade dos rendimentos do devedor.

4. Concedidos ao requerente os benefícios da gratuidade de justiça, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais.

5. Não merece deferimento a impugnação à concessão da gratuidade de justiça que deixa de comprovar a capacidade financeira do beneficiário.

6. Recurso desprovido.